Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712813-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DE FARIA MEIRA DECISÃO FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119663297, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (reparação de danos materiais e morais) movido por GABRIEL FERREIRA DE FARIA MEIRA, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por GABRIEL FERREIRA DE FARIA MEIRA, em face de FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS O Exequente pleiteou penhora dos direitos do Executado sobre o imóvel descrito por ST LESTE RESID QD 11 LT 5, inscrição fiscal no 17319633. É o relatório necessário. Decido. A penhora dos direitos possessórios relativos a imóvel irregular constitui medida juridicamente admissível, porquanto incide sobre prerrogativas que ostentam expressão econômica e que não figuram dentre as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC. Assim, DEFIRO a penhora dos direitos do Executado sobre o imóvel situado no ST LESTE RESID QD 11 LT 5, inscrição fiscal no 17319633. Desde já, fica o Credor intimado a: 1) juntar certidão negativa/positiva de débitos do imóvel com o IPTU/TLP; 2) informar se pretende a adjudicação ou alienação particular dos direitos possessórios, nos termos do art. 879, I do CPC/15. Fica o Executado intimado, por intermédio de seus advogados, quanto o deferimento da penhora, nos termos do artigo 841, §1° do CPC. Sem prejuízo, fica o Exequente intimado para se manifestar acerca da petição do Executado de Id. n. 116949503.” Alega o agravante-devedor que é indevida a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado no “ST LESTE RESID” Quadra 11 Lote 5, Gama-DF, inscrição fiscal no 17319633, por se tratar de bem de família. Sustenta que as provas constantes dos autos demonstram se tratar do único imóvel que possui, o qual se destina à moradia de sua família, portanto, impenhorável, art. 1o da Lei 8.009/90. Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora do imóvel, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Desse modo, a matéria suscitada no presente agravo – impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família – não foi decidida no i. Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora